Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701037-25.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ALVORADA CINEMATOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA., CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: ANCHIETA CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA - ME, TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA., HOSPITAL ANCHIETA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios em rejulgamento, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constatada omissão acerca da alegação de imposição de astreintes a uma obrigação impossível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação discutida, o vício deve ser sanado. A impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, por ofensa à coisa julgada, uma vez que a multa havia sido fixada no título executivo já transitado em julgado; c) artigos 500 e 537, § 1o, pois a conversão da obrigação em perdas e danos não enseja a revogação da multa já aplicada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 500, 502, 505, 508 e 537, § 1o, todos do Código Adjetivo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça possa apreciar as teses agitadas no presente apelo, sob o enfoque dado pelas insurgentes, é necessário o reexame de questões fático-probatórias dos autos, sobretudo no que tange aos motivos que levaram à conversão da obrigação em perdas e danos, providência que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030